Tribunal: TJSP
Processo: 1030461-91.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Ação de procedimento comum - Rescisão de contrato de compra e venda de posto de combustível e loja de conveniência - Extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva, em relação a um dos corréus - Improcedência em relação aos demais - Inconformismo do autor e dos corréus denunciantes, estes quanto aos honorários.

Apelo do autor - Inocorrência de cerceamento de

Ementa:
Ação de procedimento comum - Rescisão de contrato de compra e venda de posto de combustível e loja de conveniência - Extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva, em relação a um dos corréus - Improcedência em relação aos demais - Inconformismo do autor e dos corréus denunciantes, estes quanto aos honorários.

Apelo do autor - Inocorrência de cerceamento de defesa - Manutenção da exclusão por ilegitimidade de parte - Acolhimento em parte do mérito da ação, para determinar a rescisão do contrato e restituição dos valores pagos quando da celebração do negócio - Cabimento da redução da verba honorária em relação ao corréu cuja ilegitimidade foi reconhecida - Sentença reformada - Ação julgada procedente em parte - Recurso do autor provido em parte.

Denunciação da lide - Parcial procedência da lide principal que enseja a apreciação da denunciação, nos termos do art. 129, caput, CPC - Acolhimento da denunciação para responsabilizar os denunciados pela restituição fixada na lide principal - Sentença reformada - Denunciação julgada procedente.

Recurso de apelação dos denunciantes prejudicado.

Ônus sucumbenciais e honorários advocatícios - Inteligência do art. 85, § 8o, CPC - Precedentes desta C. 2a CRDE - Sucumbência recíproca do autor e corréus - Minoração dos honorários fixados a favor da corré excluída em razão de ilegitimidade passiva - Sucumbência dos denunciados em face dos denunciantes.

Resultado: Apelo do autor provido em parte, lide secundária julgada procedente, prejudicado o recurso dos corréus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
no 1030461-91.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que
apelam e são apelados PAULO JOSÉ MEM PORTO (ESPÓLIO), THALES
MOSCA PORTO, VICTÓRIA MOSCA PORTO e SIRLENE MARIA MOSCA
PORTO de um lado e do outro MÁRCIO DE JESUS COSTA, e são apelados
CLEONICE APARECIDA TELLER MORAES, ALFEMAR COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA e IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso do autor, ficando prejudicado o recurso
dos corréus/denunciantes. V. U. Sustentaram oralmente os drs. Braz
Martins Neto OAB/SP 32.583, Paulo Augusto Rolim de Moura OAB/SP
258814 e Geraldo Fonseca de Barros Neto, OAB/SP 206.438", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
APELAÇÃO CÍVEL No: 1030461-91.2017.8.26.0114
APELANTES E APELADOS: PAULO JOSÉ MEM PORTO (ESPÓLIO),
THALES MOSCA PORTO, VICTÓRIA MOSCA PORTO e SIRLENE
MARIA MOSCA PORTO de um lado e do outro MÁRCIO DE JESUS
COSTA
APELADOS: CLEONICE APARECIDA TELLER MORAES, ALFEMAR
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA E IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO S/A.
INTERESSADOS: POSTO SAN GENARO LTDA E CONVENIÊNCIA
SAN GENARO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: FABRÍCIO REALI ZIA
Ação de procedimento comum - Rescisão de contrato de
compra e venda de posto de combustível e loja de
conveniência - Extinção do feito sem julgamento do
mérito, em razão da ilegitimidade passiva, em relação a
um dos corréus - Improcedência em relação aos demais -
Inconformismo do autor e dos corréus denunciantes, estes
quanto aos honorários.
Apelo do autor - Inocorrência de cerceamento de defesa -
Manutenção da exclusão por ilegitimidade de parte -
Acolhimento em parte do mérito da ação, para determinar
a rescisão do contrato e restituição dos valores pagos
quando da celebração do negócio - Cabimento da redução
da verba honorária em relação ao corréu cuja ilegitimidade
foi reconhecida - Sentença reformada - Ação julgada
procedente em parte - Recurso do autor provido em parte.
Denunciação da lide - Parcial procedência da lide principal
que enseja a apreciação da denunciação, nos termos do
art. 129, caput, CPC - Acolhimento da denunciação para
responsabilizar os denunciados pela restituição fixada na
lide principal - Sentença reformada - Denunciação julgada
procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
Recurso de apelação dos denunciantes prejudicado.
Ônus
sucumbenciais
e
honorários
advocatícios
-
Inteligência do art. 85, § 8o, CPC - Precedentes desta C.
2a CRDE - Sucumbência recíproca do autor e corréus -
Minoração dos honorários fixados a favor da corré excluída
em razão de ilegitimidade passiva - Sucumbência dos
denunciados em face dos denunciantes.
Resultado: Apelo do autor provido em parte, lide
secundária julgada procedente, prejudicado o recurso dos
corréus.
VOTO No 32272
1 - Trata-se de r. sentença que julgou
improcedente ação de procedimento comum ajuizada por
Márcio de Jesus Costa em face de (Espólio de) Paulo José Mem
Porto, Sirlene Maria Mosca Porto, Thales Mosca Porto e Victória
Mosca Porto com vistas à rescisão do contrato de compra e
venda do Posto São Genaro Ltda. e da Conveniência São
Genaro ME, com a consequente condenação dos corréus ao
ressarcimento do montante pago pelo negócio, bem como
pagamento de lucros cessantes, multa contratual e demais
prejuízos suportados pelo autor.
O
r.
decisum extinguiu
o
processo
sem
julgamento do mérito com relação à corré Ipiranga Produtos de
Petróleo S/A, em razão de sua ilegitimidade passiva.
Diante
disso,
o
autor
foi
condenado
ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
dividido igualmente entre a corré Ipiranga, de um lado, e os
corréus (Espólio de) Paulo, Sirlene, Thales e Victória, de outro.
No que tange à lide secundária instaurada em
face de Alfemar Comércio de Combustíveis Ltda. e Cleonice
Aparecida Teller Moraes, a r. sentença entendeu pela
improcedência
do feito, condenando os corréus/denunciantes
(Espólio de) Paulo, Sirlene, Thales e Victória ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de
10% sobre o valor atualizado da causa.
Confira-se fls. 760/764, 798, 799 e 800.
Inconformado, o autor apela, sustentando, em
preliminar, ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado do mérito. Diz que a corré Ipiranga é
parte legítima no feito porque, quando consultada, omitiu a
existência de processo administrativo que culminou na
revogação da licença de funcionamento do Posto San Genaro,
de forma que sua conduta contribuiu para os prejuízos
supostamente suportados. Argumenta que o entendimento
consignado pelo Magistrado a quo está equivocado, visto que
adotou todas as providências acautelatórias antes da realização
do negócio, tendo ficado comprovado nos autos que os corréus
(Espólio de) Paulo, Sirlene, Thales e Victória dolosamente
omitiram informação que teria impedido a celebração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
contrato de compra e venda. Por fim, aduz que o montante dos
honorários advocatícios fixado no r. decisum é exorbitante e
deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa dos
corréus (fls. 819/840).
Inconformados, os corréus/denunciantes apelam,
pleiteando a redução dos honorários advocatícios fixados a
favor do patrono dos denunciados. Afirmam que o montante
consignado na r. sentença é desproporcional e desarrazoado;
que a demanda é de baixa complexidade e, portanto, não
exigiu grandes esforços do advogado dos denunciados; que a
condenação em questão gerará enriquecimento sem causa do
patrono dos denunciados (fls. 804/815).
O preparo foi recolhido, sendo os recursos
contrarrazoados
(fls.
857/869,
870/877
e
879/895),
oportunidade em que a corré Ipiranga reiterou em preliminar
sua ilegitimidade passiva.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, os
recursos ficam, neste ato, recebidos.
A
fls.
1.021/1.023
os
corréus/denunciantes
apresentaram petitório requerendo a correção do relatório do
voto da apelação juntado por este Relator a fls. 985/986 dos
autos.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
2 – Do pedido de correção do relatório de
fls. 985/986
Conforme mencionado, os corréus/denunciantes
apresentaram a fls. 1.021/1.023 pedido de retificação do
relatório do voto da apelação elaborado por este Relator.
Aduzem que o referido relatório consignou
equivocadamente que a denunciação da lide foi julgada
improcedente pelo Juízo a quo, quando, na verdade, o feito
secundário perdeu seu objeto.
Ocorre que não há erro a ser corrigido.
Conforme se verifica a fls. 763, o Magistrado de
primeira instância consignou expressamente na r. sentença que
"No mérito, anoto ser de rigor a improcedência total tanto da
lide primária, como da lide secundária (...)".
E no dispositivo da r. sentença de fls. 764,
integrado pela r. decisão de fls. 798, não há qualquer menção
acerca de perda de objeto da denunciação da lide.
Portanto, o relatório do presente voto apenas
relatou, de forma fidedigna, o resultado proclamado na r.
sentença recorrida, não havendo que se efetuar qualquer
correção.
Se os corréus/denunciantes entendem que o
resultado da lide secundária consignado na r. sentença pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
influenciar no julgamento de seu apelo, deveriam ter oposto
embargos de declaração ou versado sobre o "erro material" que
alegam existir em seu recurso de apelação, o que, todavia,
deixaram de fazer.
3 – Da ação principal e do recurso de
apelação do autor
Narrou
o
apelante
na
exordial
que
em
02.05.2016 celebrou com os apelados (Espólio de) Paulo,
Sirlene, Thales e Victória contrato de compra e venda do Posto
São Genaro e da Conveniência São Genaro, oportunidade na
qual os vendedores declararam que as empresas objeto do
contrato se encontravam livres de quaisquer ônus ou dívidas,
de natureza comercial, fiscal ou administrativa, inclusive
perante a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
Após assumir o negócio, em 17.04.2017, foi
surpreendido
com
a
revogação
da
autorização
de
funcionamento pela ANP, o que obrigou o apelante a encerrar
as atividades comerciais do posto de combustíveis e da loja de
conveniência, inclusive, com demissão dos funcionários.
Ato contínuo, o apelante constatou que a
revogação da autorização de funcionamento do posto de
gasolina advinha de um processo administrativo em trâmite na
ANP desde 2012, sendo que a empresa havia ajuizado ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
anulatória na Justiça Federal para reverter as penalidades que
lhe foram aplicadas, a qual, todavia, foi julgada improcedente.
Diante disso, não restou outra alternativa ao
apelante salvo o ajuizamento do presente feito para rescindir o
contrato de compra e venda, sob a alegação de que os
apelados tinham conhecimento da aplicação da penalidade pela
ANP, todavia, omitiram tal informação para evitar que o
negócio não fosse celebrado.
Além disso, afirmou que a apelada Ipiranga, na
qualidade de fornecedora dos combustíveis e também locadora
do imóvel no qual estava instalado o posto de gasolina, foi
consultada acerca de eventuais pendências do negócio e
quedou-se omissa, de forma que deveria ser responsabilizada
solidariamente com os apelados pelos prejuízos do autor.
Após
a
denunciação
da
lide
aos
antigos
proprietários Alfemar e Cleonice, responsáveis pelo negócio
quando da instauração do processo administrativo perante a
ANP, foi proferida sentença que julgou o feito improcedente, se
destacando os seguintes trechos do julgado:
"De proêmio, anoto que a corré Ipiranga S/A não possui
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
pois não integrou o contrato de compra e venda celebrado
entre o autor e os demais corréus, sobre o qual se discute
a revogação da revenda de combustíveis, não havendo
relação jurídica com as partes contratantes, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
qual é de rigor a extinção do processo em face desta corré
sem resolução de mérito.
(...)
No mérito, anoto ser de rigor a improcedência total tanto
da lide primária, como da lide secundária, pois era dever
dos compradores, ou seja, tanto do autor, como dos
denunciantes, que assumiram os riscos dos negócios,
terem adotado o mínimo de cautela antes de procederem
à realização dos contratos de compra e venda do posto e
da
conveniência
suprarreferidos.
Deveriam
ter,
minimamente, verificado junto à Agência Nacional de
Petróleo (ANP), que regula o funcionamento das
atividades de revenda de combustíveis, se existiam
quaisquer pendências referente ao funcionamento do
Posto São Genaro Ltda., exatamente como fizeram os
denunciados,
juntando
a
cópia
da
certidão
de
movimentação processual junto à Justiça Federal (fl. 666),
a qual demonstra que qualquer pessoa poderia pesquisar,
ter acesso e, ainda, verificar a existência do processo
supracitado, razão pela qual não podem o autor e os
denunciantes
reclamarem
dos
problemas
que
encontraram. Nessa ordem de ideias, deveria o autor,
administrador de empresas, conforme qualificado à inicial,
quando da aquisição das empresas, ter realizado todas as
pesquisas e diligências prévias necessárias para aquisição
do negócio, não sendo possível agora, por meio de ação
judicial, reclamar dos problemas previsíveis encontrados.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
Por fim, anoto que a boa-fé dos compradores de
estabelecimento comercial somente pode ser atestada
quando estes tomam todas as providências recomendáveis
ao homem médio, o que não se verificou no caso
concreto, inclusive por se tratar o autor de administrador
de empresa. Desse modo, tanto o autor, como os
denunciantes, dispensaram as informações mínimas
recomendáveis para a compra das empresas, motivo pelo
qual devem arcar com as consequências de tais atitudes.
..."
Inconformado, se insurge o apelante em face da
improcedência do feito, sendo que sua irresignação comporta
acolhimento em parte, conforme se passa a demonstrar.
3.1 – Do cerceamento de defesa em razão
do julgamento antecipado do mérito
A preliminar de cerceamento de defesa não
merece acolhida.
Em um primeiro momento, não há que se falar
em obrigação do Magistrado de primeira instância de sanear o
processo, tampouco em ausência de fundamentação acerca do
enquadramento do caso na hipótese de julgamento antecipado.
O art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento
antecipado da lide, quando não há necessidade de produção de
outras provas. Essa previsão legal está inserida no capítulo X
(do julgamento conforme o estado do processo), do título I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
(procedimento comum), da parte especial do estatuto
processual, e a sua aplicação, no caso concreto, afasta a ideia
de obrigatoriedade do saneamento do processo, pois o
subsequente art. 357, caput , inserido no mesmo capítulo X,
dispõe que "Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do
processo...".
Além disso, ao indicar expressamente que o feito
comportava julgamento no estado em que se encontrava, a r.
sentença implicitamente conclui que não havia a necessidade
de produção de outras provas.
No
mais,
a
controvérsia
debatida
é
essencialmente de direito e as provas documentais juntadas
aos autos são suficientes para a solução do deslinde.
Ademais, a oitiva de testemunhas requerida pelo
apelante não se faz necessária, especialmente porque, no caso
em tela, são os documentos apresentados pelas partes que
devem ser analisados para fim de averiguar o limite da
responsabilidade que o apelante busca imputar aos apelados.
Além disso, a prova pericial contábil pretendida
pelo apelante, que se prestaria à apuração dos prejuízos que
alega ter suportado, é despicienda para a solução da lide e,
caso cabível, pode ser realizada na fase de liquidação.
Ainda que assim não fosse, o Juízo a quo é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
destinatário das provas, de forma que a pertinência delas se
submete a seu crivo, sendo certo que está autorizado a
dispensar a produção de provas e a julgar antecipadamente o
mérito, como ocorreu.
A propósito, o C. STJ possui jurisprudência
uníssona nesse sentido, já tendo consignado que "Nos termos do
art. 370 do CPC/2015, cumpre ao magistrado, destinatário da prova,
valorar a sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento
motivado, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante
que seja inútil ou desnecessário à solução da lide, seja ele testemunhal,
pericial ou documental. Além disso, nos moldes do art. 355 do CPC/73,
quando constatada a existência de provas suficientes para o
convencimento do magistrado, considerando-se a causa madura, poderá
esta ser julgada antecipadamente." (AgInt no REsp 1834420/SC; 1a
Turma;
Rel.
Min.
Sérgio
Kukina;
j.
11.02.2020;
DJe
18.02.2020).
3.2 – Da ilegitimidade passiva da apelada
Ipiranga
Também não merece reforma a r. sentença no
capítulo em que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
em razão da ilegitimidade passiva da apelada Ipiranga.
Com efeito, analisando os autos se verifica que a
Ipiranga não celebrou o contrato de compra e venda (fls.
16/24) que o autor pretende rescindir, o que, por si só, já deixa
claro a inexistência de pertinência subjetiva para figurar no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
passivo.
Ainda que assim não fosse, não há qualquer
prova das alegações autorais de que a Ipiranga teria sido
consultada acerca da regularidade das empresas adquiridas,
oportunidade na qual deixou de informar a existência de
pendência perante a ANP.
3.3 – Do mérito propriamente dito
Quanto ao mérito, merece provimento o recurso.
Com a devida vênia, não se afigura sustentável
afirmar que o apelante deixou de adotar as precauções
mínimas exigidas para verificar a existência de pendências do
Posto San Genaro e da Conveniência San Genaro, antes de
pactuar a compra e venda.
Pelo
contrário,
analisando
os
documentos
juntados, verifica-se que a idoneidade do negócio foi
devidamente conferida, merecendo destaque o certificado de
posto revendedor emitido pela ANP (fls. 122).
É de se reconhecer, inclusive, que a ANP, ao
emitir mencionado certificado, sem qualquer referência ou
observação acerca da existência de pendências administrativas
que poderiam existir em relação ao Posto San Genaro,
especialmente se considerada a gravidade e extensão da pena
de revogação de autorização de funcionamento, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
posteriormente publicada, acabou por atestar uma idoneidade
que estava sendo colocada em dúvida.
Também nesse sentido, importante consignar que
procedem as alegações do apelante de que o processo judicial
intentado contra a ANP não era de conhecimento público e
notório, uma vez que as certidões de distribuição emitidas pela
Justiça Federal, como de praxe, apenas consignam a existência
de ações distribuídas contra a pessoa jurídica pesquisada
(conforme fls. 691/693), sendo que o processo judicial que
discutiu a revogação da autorização de funcionamento foi
ajuizado pelo posto de combustível em face a ANP.
Não seria razoável exigir do apelante que fossem
efetuadas outras diligências além daquelas comprovadamente
adotadas, até mesmo porque os apelados expressamente
consignaram sua responsabilidade exclusiva por todos os ônus
com fato gerador anterior à assinatura do negócio, nos termos
das Cláusulas Quinta e Sexta, Parágrafo Primeiro, do contrato
de compra e venda:
"CLÁUSULA QUINTA: Os VENDEDORES declaram que as
empresas e os pontos comerciais objetos deste contrato,
(excluindo abaixo nesta cláusula) encontram-se, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou dívidas, quer
sejam comerciais, fiscais ou administrativas, inclusive para
com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, INMETRO/IPEM-SP, PROCON, Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
Estadual,
Municipal
ou
Federal,
bem
como
suas
autarquias, vencidas ou vincendas, com fato gerador em
data anterior a transmissão da posso.
(...)
CLÁUSULA SEXTA: (...)
Parágrafo Primeiro – Todos os direitos, bônus, ônus e
obrigações oriundas da empresa transacionada que
tenham como fato gerador período pretérito a data da
posse, serão da responsabilidade dos VENDEDORES (....)."
Além
disso,
os
apelados
confirmaram
na
contestação que, antes de celebrar o negócio, tinham ciência
da existência da multa aplicada no processo administrativo que
ensejou a pena de revogação (fls. 478), o que torna
inverossímil qualquer alegação de desconhecimento desta
penalidade, uma vez que ambas as punições foram aplicadas
simultaneamente (fls. 184/189).
Tampouco merece guarida a alegação dos
apelados de que o apelante tinha o dever se mitigar os
prejuízos
causados
pela revogação da autorização de
funcionamento do posto de combustível, uma vez que, quando
da publicação da penalidade de revogação, o processo
administrativo perante a ANP havia sido julgado definitivamente
e, mais ainda, já existia processo judicial discutindo a nulidade
da autuação fiscalizatória.
Portanto, verifica-se que, no caso em questão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
contrato celebrado entre as partes estava coimado de
verdadeiro vício oculto, nos termos do art. 441, caput , do CC.
E, nesse contexto, devem incidir as disposições
do art. 443, do mesmo Codex , para que, no mérito, o feito seja
julgado procedente em parte, determinando-se a rescisão
contratual com a restituição pelos apelados do valor pago pelo
apelante em razão da celebração do negócio (conforme
Cláusula Segunda do contrato de compra e venda).
Todavia, com relação aos honorários de intermediação pagos aos corretores que facilitaram a
celebração do negócio, considerando que a assessoria
compreendeu também o acompanhamento da transição e da
gestão inicial, tendo sido integralmente realizada na forma da
Cláusula Décima Quinta do contrato rescindido (fls. 23), não há
como acolher o pleito do apelante de restituição de tais valores.
Da mesma forma, não há que se falar em
restituição pelos apelados dos valores despendidos pelo
apelante com verbas rescisórias e indenizações trabalhistas,
visto que a parte de tais encargos que lhes cabia foi adimplida
quando da celebração do contrato, conforme a Cláusula Sétima
(fls. 18/19).
Além disso, também não deve prosperar o pleito
de ressarcimento do investimento em capital de giro, bem
como dos prejuízos advindos com o não funcionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
negócio, visto que o posto de gasolina operou por algum
tempo, ocasionando ganhos e custos ao apelante que decorrem
do risco da atividade empresarial e, portanto, não podem ser
imputados aos apelados.
Outrossim, também não há que se falar em
ressarcimento de lucros cessantes, tendo em vista a
imprevisibilidade do sucesso do negócio, que poderia, inclusive,
acarretar em prejuízos ao apelante em razão do risco inerente a
todos os empreendimentos empresariais.
Por fim, não há que incidir a multa prevista na
Cláusula Décima Terceira do contrato de compra e venda, pois
ela tem lugar nas hipóteses de inadimplemento das obrigações
pactuadas, sendo que o que se discute aqui é a rescisão do
contrato, isto é, a desconstituição do negócio jurídico.
Ainda, a restituição devida pelos apelados deve
ser corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste E. TJ
desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação.
4 – Da lide secundária e o recurso de
apelação dos corréus/denunciantes:
Conforme já mencionado, no caso da lide
secundária instaurada, o Magistrado sentenciante entendeu
pela improcedência do feito, de forma que, aplicando o art.
129, par. ún., do CPC, condenou (o Espólio de) Paulo, Sirlene,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
Thales e Victória ao pagamento de honorários sucumbenciais
de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Diante disso, apelam os corréus/denunciantes
objetivando a parcial reforma do julgado para que os
honorários advocatícios sejam reduzidos.
Ocorre que, com a reforma da r. sentença
recorrida que, no mérito, julgou procedente em parte o
processo principal, de rigor a aplicação do art. 129, caput , do
CPC, de forma que se passa à análise do mérito da denunciação
da lide.
Inicialmente,
insta
consignar
que
é
despropositada a discussão aventada pelos denunciados (fls.
654) acerca da ilegitimidade passiva dos corréus/denunciantes
Sirlene, Thales e Victória.
Isso porque, se o corréu (Espólio de) Paulo
celebrou com os denunciados contrato de compra e venda do
posto de combustível (fls. 501/504), isto é suficiente para
justificar a denunciação da lide perpetrada.
Além disso, fica afastada a alegação dos
denunciados de ilegitimidade ativa do autor, visto que
desprovidas de qualquer sentido, na medida em que se afirma
que não ocorreu a "demonstração da liquidação das empresas Posto
San Genaro Ltda e da Conveniência São Genaro – ME", de forma que o
autor "não pode pleitear em nome próprio direito alheio".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
Até mesmo porque a liquidação ou não das
empresas é questão irrelevante para o deslinde do feito, visto
que o que se discute aqui é a continuidade da operação dos
estabelecimentos comprados pelo autor.
Quanto ao mérito da celeuma, verifica-se na
contestação de fls. 473/491 que os denunciantes imputam a
responsabilidade
pela
revogação
da
autorização
de
funcionamento do posto de combustível aos denunciados.
Nesse sentido, informam que em 18.11.2014 o
corréu (Espólio de) Paulo celebrou com Alfemar e Cleonice
instrumento de venda e compra do Posto San Genaro,
oportunidade na qual os vendedores se responsabilizaram
expressamente pelos ônus do negócio anteriores à celebração
do contrato, conforme a Cláusula Sexta (fls. 505):
"Cláusula Sexta
A presente venda é celebrada livre e desembaraçada de
dívidas, ônus ou litígios de qualquer natureza, inclusive
débitos
trabalhistas,
securitários,
multas,
impostos
(municipais, estaduais ou federais), taxas, contribuições
previdenciárias e contribuições especiais, bem como de
juros ou correção monetária que possam incidir sobre tais
débitos,
os
quais
são
de
responsabilidades
dos
VENDEDORES, para fatos geradores anteriores à entrega
da posse da EMPRESA ao COMPRADOR."
Ocorre que, quando da celebração do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
contrato, os denunciados já tinham ciência da existência da
aplicação da pena de revogação discutida, uma vez que foram
intimados da fiscalização que ensejou a penalidade em
10.04.2012 (fls. 127/128) e houve decisão definitiva no
processo administrativo então instaurado em 23.01.2013 (fls.
213/214).
Tanto assim, que ajuizaram ação na Justiça
Federal para anular a autuação em 18.02.2013 (fls. 223), a
qual foi considerada improcedente e transitou em julgado em
22.10.2019.
Portanto, se a penalidade de revogação remete
ao período no qual o posto de combustível pertencia aos
denunciados, os quais se responsabilizaram pelos ônus do
negócio no contrato que celebraram, julgo procedente a
denunciação da lide, para reconhecer, nos termos do
parágrafo único, do art. 128, do CPC, a responsabilidade
solidária destes pela restituição a qual foram condenados os
denunciantes no processo principal.
Por fim, insta consignar que, tendo em vista o
novo desfecho dado à lide secundária, fica prejudicado o
recurso de apelação dos denunciantes que versava sobre
honorários advocatícios.
5
–
Dos
encargos
sucumbenciais
e
honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
Considerando o novo desfecho dado a ambas as
lides, principal e secundária, necessário se faz redistribuir o
ônus sucumbencial e fixar as correspondentes condenações em
honorários advocatícios, inclusive, porque a verba honorária foi
objeto de irresignação no recurso de apelação do autor.
Para tanto, entendo ser pertinente tecer algumas
considerações prévias.
Em
regra,
nos
casos
de
procedência,
improcedência ou sentença sem resolução do mérito, os
honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou
do valor atualizado da causa, nesta ordem preferencial e
atendidos os demais critérios do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.
Ocorre que, no caso em questão, a adoção de tais
parâmetros implicaria em fixação de honorários em valor
exorbitante, considerando que o valor da causa, na data de
ajuizamento da ação (13.06.2017), era de R$ 3.066.579,61,
bem como que a restituição pretendida pelo autor perfaz o
valor histórico de R$ 1.500.000,00 (02.05.2016).
Diante disso, a regra geral deve ser relativizada
para que se adote o critério de fixação dos honorários por
equidade, ex vi do art. 85, § 8o, do CPC, afastando o excessivo
montante que poderia ser fixado, visto que que foge à
razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
Este entendimento vem sendo adotado por esta
C. 2a CRDE, confira-se:
"Ação pelo procedimento da tutela antecipada requerida
em caráter antecedente – Compromisso arbitral – Não
instauração do procedimento arbitral (Lei no 9.307/96, art.
22-A) – Extinção sem resolução de mérito – Sentença
mantida.
Honorários advocatícios – Ação pelo procedimento da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente –
Extinção sem julgamento de mérito – Honorários fixados
em 10% sobre o valor da causa de R$ 4.258.209,04 –
Irrazoabilidade – Honorários que devem ser arbitrados por
equidade, sob pena de onerar substancialmente e
injustificadamente a parte vencida – Rearbitramento –
Sentença neste tópico reformada.
Dispositivo:
Recurso
parcialmente
provido."
(AP
1072202-56.2017.8.26.0100 - Rel. Des. Maurício
Pessoa - j. de 11.02.2020)
Nesse
sentido,
considerando inicialmente a
manutenção da r. sentença no capítulo em que extinguiu o
processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade
passiva da corré Ipiranga, entendo que merece acolhida a
irresignação do autor acerca dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando mantida,
entretanto, a condenação do requerente ao reembolso das
custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
Portanto, reformo a r. sentença no que tange à
fixação dos honorários sucumbenciais a favor do advogados da
corré Ipiranga, os quais ficam arbitrados em R$ 10.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Outrossim, tendo em vista que o julgamento em
tela implicou na parcial procedência do pedido com relação aos
corréus (o Espólio de) Paulo, Sirlene, Thales e Victória, com a
consequente rescisão do contrato celebrado entre as partes e
restituição parcial dos valores pleiteados pelo autor, entendo
ser de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca das
partes.
E assim, cada parte deve arcar com metade das
custas e despesas processuais, ficando o autor condenado ao
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$
20.000,00 em favor do patrono do corréus e estes, por sua vez,
ao pagamento de verba sucumbencial no montante de R$
20.000,00 ao advogado do requerente, tudo também conforme
o art. 85, § 8o, do CPC.
Por fim, no que tange à lide secundária, condeno
os denunciados a arcar com as custas e despesas processuais
despendidas pelos denunciantes, assim como a pagar
honorários sucumbenciais que fixo em R$ 10.000,00, conforme
previsto no mesmo dispositivo legal acima mencionado.
6 – Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
Tendo em vista todo o exposto, acolho em parte
o recurso de apelação do autor para (i) julgar o feito
procedente em parte, determinado-se a rescisão contratual,
com a restituição pelos corréus (Espólio de) Paulo José Mem
Porto, Sirlene Maria Mosca Porto, Thales Mosca Porto e Victória
Mosca Porto do valor pago pelo autor em razão da celebração
do negócio (conforme Cláusula Segunda do contrato de compra
e venda), acrescida de correção monetária pela Tabela Prática
deste E. TJ desde a data do desembolso e juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação; (ii) reconhecer a sucumbência
recíproca do autor e dos corréus (Espólio de) Paulo José Mem
Porto, Sirlene Maria Mosca Porto, Thales Mosca Porto e Victória
Mosca Porto, de forma que cada parte deve arcar com metade
das custas e despesas processuais, ficando o autor condenado
ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$
20.000,00 em favor do patrono do corréus e estes, por sua vez,
ao pagamento de verba sucumbencial no montante de R$
20.000,00 ao advogado do requerente; e (iii) reformar a r.
sentença no que tange ao montante dos honorários
sucumbenciais a favor do advogado da corré Ipiranga Produtos
de Petróleo S/A, os quais ficam reduzidos para R$ 10.000,00.
Além disso, no que tange à lide secundária, julgo
procedente a denunciação da lide para reconhecer a
responsabilidade
subsidiária
de
Alfemar
Comércio
de
Combustíveis Ltda. e Cleonice Aparecida Teller Moraes pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 1030461-91.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32272d
restituição a qual foram condenados os denunciantes no
processo principal, bem como para condenar os denunciados a
arcar com as custas e despesas processuais despendidas pelos
denunciantes, assim como a pagar honorários sucumbenciais
que fixo em R$ 10.000,00.
Por fim, fica prejudicado o recurso de apelação
dos denunciantes que versava sobre honorários advocatícios.
7 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
8 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso do autor, ficando prejudicado o recurso dos
corréus/denunciantes. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator